Tribunal: STF
Processo: Rcl 75331
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM SEGUNDO TESTE PSICOLÓGICO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009). INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido no julgamento do RE 1.133.146 RG/DF (Tema 1.009 RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou os entendimentos fixados nos Temas 338 e 1.009 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de clara teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise.



    4. O acórdão reclamado está alinhado com as teses fixadas pelo STF, pois a nulidade reconhecida, quando da realização do primeiro exame psicotécnico, decorreu apenas da ausência de previsão de critérios objetivos, e, nessa hipótese, o Tema 1.009 RG é claro em exigir a realização de novo exame psicotécnico. 



    5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.133.146 RG/DF (Tema 1.009 RG); Rcl 69.191 ED/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/9/2024; RE 1.383.601/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/5/2022; RE 1.324.509/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/6/2021; e RE 1.224.227/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/8/2019; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 63.145 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29/2/2024.